Tribunal: TJSP
Processo: 1005803-35.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – Inconteste a aquisição do produto no sítio eletrônico da Requerida – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - A conduta da Requerida (atraso na entrega do produto) exigiu que a Autora realizasse esforços para sanar erro a que não deu causa, além de impossibilitar o uso do bem para o seu fim imediato – Não comprovado motivo justo para o atraso na entrega da mercadoria –

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – Inconteste a aquisição do produto no sítio eletrônico da Requerida – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - A conduta da Requerida (atraso na entrega do produto) exigiu que a Autora realizasse esforços para sanar erro a que não deu causa, além de impossibilitar o uso do bem para o seu fim imediato – Não comprovado motivo justo para o atraso na entrega da mercadoria – Caracterizado o dano moral – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.